Tribunal: TJDFT
Processo: 0727623-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE PLANOS. REAJUSTE ANUAL. DÚVIDA ACERCA DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE VALORES. PLANO INDIVIDUAL E PLANO COLETIVO. REQUISITOS DISTINTOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Nesta sede, as agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para “determinar o recálculo das prestações das agravantes, de acordo com os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares, reduzida a mensalidade das agravantes para R$ 3.113,84, de acordo com o cálculo apresentado sob responsabilidade do técnico contador” e, no mérito, requerem “seja reformada a decisão agravada, a fim de tornar confirmar a concessão da tutela de urgência”.
2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada, bem como indenização por danos materiais, a qual pretendem as autoras “seja declarada a nulidade e consequente afastamento dos reajustes anuais aplicados desde 2021, determinando-se a incidência dos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares”, bem como determinar sejam aplicados os reajustes futuros somente com a devida comprovação e a devolução dos valores pagos a maior nos últimos 03 (três) anos. A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pelos agravados.
3. No caso em apreço, não está demonstrada a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito das recorrentes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.1. Assim, apesar de os fundamentos externados pelas agravantes, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.2. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “(...)1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023).
4. Agravo de instrumento improvido.